Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA DIGITAL. VALIDADE DOS PRINTS DE WHATSAPP. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006. A condenação decorreu do envio de mensagem via WhatsApp à vítima, sua ex-namorada, em violação às medidas protetivas que lhe proibiam contato por qualquer meio de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação das medidas protetivas; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar a legalidade da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP; e (v) examinar a correção da fixação da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, caracteriza-se pela conduta de quem, ciente de decisão judicial que impõe restrições, viola suas determinações.
6. A certidão de intimação pessoal das medidas protetivas, dotada de fé pública, comprova a ciência inequívoca do réu, não havendo nulidade a ser reconhecida, especialmente diante da ausência de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP.
7. A alegação de quebra de cadeia de custódia da prova digital não se sustenta, pois os prints das mensagens foram apresentados pela vítima e confirmados em juízo, sem indícios de manipulação ou impugnação técnica, sendo válidos como prova, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.
8. A autoria e a materialidade do delito estão demonstradas por meio de prova documental e testemunhal coerente, destacando-se o depoimento da vítima, harmônico com os demais elementos dos autos, e a certidão de intimação das medidas protetivas.
9. A versão defensiva que a mensagem teria sido enviada por terceira pessoa (informante) não se sustenta, uma vez que a própria testemunha indica que o relacionamento com o réu se deu em período anterior ao envio da mensagem.
10. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em crimes da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme o Tema 1197 do STJ, pois trata-se de circunstância diversa do tipo penal incriminador.
11. A fixação da indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo cabível nos crimes praticados com violência doméstica, em que o dano moral é presumido (dano in re ipsa), nos termos do Tema 983 do STJ.
12. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação adequada para a fixação da pena-base, a aplicação da agravante e a substituição por pena restritiva de direitos, respeitando o princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal certificada nos autos é válida e suficiente para comprovar a ciência do réu quanto às medidas protetivas de urgência.
2. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de adulteração, são válidos como prova digital, independentemente de perícia técnica.
3. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o crime de descumprimento de medida protetiva e não configura bis in idem.
4. A indenização mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória em crimes de violência doméstica, sendo presumido o prejuízo à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158, 563 e 387, IV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 68; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 567.753/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 22.09.2020; STJ, Tema 983; STJ, Tema 1197.